Tribunal: STF
Processo: SE 4354
Classe: SE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-12
Data de publicação: 1991-09-12

Ementa:
-  1.   Sentença   estrangeira   de   divórcio   consensual:
homologação  que  se  defere,  porque   satisfeitos   os   requisitos
regimentais.
2.       O alegado descumprimento pela requerente do acordo  relativo
a  guarda  dos  filhos  do  casal  e  questão  alheia   ao   processo
homologatorio da sentença de divórcio consensual.